Tribunal: TJDFT
Processo: 0716693-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL FORNECIMENTO DE PRODUTO À BASE DE CANABIDIOL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À OBSERVÂNCIA DO TEMA 1.234 DO STF E À MANIFESTAÇÃO DO NATJUS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo apelante contra acórdão que manteve a condenação ao fornecimento de produto medicinal à base de canabidiol, destinado ao tratamento de epilepsia resistente e dor crônica, conforme pleiteado pela autora. Sustenta a existência de omissão e contradição no julgado por supostamente não observar os critérios definidos no Tema 1.234 do STF, além de desconsiderar Nota Técnica do NATJUS que desaconselhou o fornecimento. Alega, ainda, violação ao princípio da separação dos poderes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à análise dos requisitos do Tema 1.234 do STF, da Nota Técnica do NATJUS e da possibilidade de intervenção judicial na política pública de fornecimento de medicamentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.
4. A omissão relevante para fins de embargos de declaração é aquela que se refere a ponto ou questão essencial que deveria ter sido analisada pelo julgador, o que não se verifica no caso em exame, já que o acórdão enfrentou todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes, inclusive os relacionados ao Tema 1.234 do STF e à Nota Técnica do NATJUS.
5. O acórdão destacou expressamente que a hipótese dos autos possui particularidades que justificam a distinção em relação à tese firmada no Tema 1.234, notadamente o início do tratamento por força de decisão judicial anterior e a eficácia comprovada do canabidiol no caso concreto.
6. O julgado também analisou a manifestação do NATJUS, confrontando-a com o relatório médico que atesta o uso de aproximadamente 20 medicamentos pela autora e os benefícios concretos advindos da utilização do canabidiol, o que afasta a alegada contradição.
7. A fundamentação do acórdão incluiu ainda o reconhecimento da possibilidade de intervenção judicial, nos termos da Súmula Vinculante 61, afastando a alegação de violação ao princípio da separação dos poderes.
8. A insurgência do embargante traduz inconformismo com a decisão proferida, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração como meio de reexame da matéria.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, incisos I e II.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.234, Plenário, j. 22.06.2023; STF, Súmula Vinculante 61.

(k)